Tribunal: STF
Processo: ARE 1529209
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. DETERMINAÇÃO PARA APRECIAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. REFORMA NÃO ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    Não se reforma decisão liminar que, sem adentrar o mérito do processo administrativo de aposentadoria e, portanto, sem explicitar seu desfecho, determina que ao feito seja dado andamento regular, com apreciação e decisão sobre o pedido do servidor impetrante. Pretensão de reforma não acolhida. Agravo interno improvido.” (eDOC 18)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, inciso XXXV, 37, 39 e 93, inciso IX, do texto constitucional. 



    O apelo extremo foi inadmitido com base no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, em relação à suposta ofensa aos arts. 5°, inciso XXXV e 93, inciso IX da CF/1988 (temas 339 e 895 da repercussão geral), e quanto à matéria remanescente teve seguimento negado com fulcro no art. 1.030, inciso V, do Código de Ritos. (eDOC 40)



    O recorrente interpôs agravo interno no tocante à inadmissão com base no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil (eDOC 42), o qual foi julgado pela Corte de origem (eDOC 43) e agravo em recurso extraordinário (art. 1042 do CPC) quanto às demais matérias. 



    Passo então a análise dos temas recursais não submetidos à sistemática da repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, ser indevida a concessão de aposentadoria a servidor que responde a processo administrativo disciplinar, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e ao art. 39 que da CF, que prevê expressamente a competência do Estado para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que foi concedida liminar nos autos do Mandado de Segurança n. 8018737-02.2020.805.0000, determinando que a autoridade impetrada dê andamento regular, aprecie e decida o mérito do Processo Administrativo de nº 011.5603.2019.0088511-13, no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Trata-se de Agravo Interno tirado pelo Estado da Bahia contra a decisão por mim proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 8018737-02.2020.805.0000, deferindo a liminar pretendida pelo Impetrante, determinando que a autoridade impetrada dê andamento regular, aprecie e decida o mérito do Processo Administrativo de nº 011.5603.2019.0088511-13, no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período.



    Em prol de sua pretensão, o Estado da Bahia alegou que a partir da instauração até o deslinde de processo administrativo disciplinar, a autoridade não pode conceder aposentadoria voluntária ao servidor, tal qual determinado pelo art. 240 da Lei Estadual 6677/1994. 



    Aduziu que, ‘tratando-se de concessão de medida liminar que vai de encontro com vedação expressa de lei, mais claro se mostra o risco em desfavor do erário e do Estado da Bahia’.



    (...)



    Improcede a insurgência do Estado Agravante. Isso porque, ao deferir a liminar (ID 8570809 dos autos principais), não se adentrou o mérito do processo de aposentadoria, aberto em 17.11.2017 (ID 8025745 dos autos principais), mas apenas se determinou que ao mesmo fosse dado andamento regular, considerando que, até janeiro/2020, não havia sido apreciado e decidido sobre o pedido do Impetrante/Agravado:



    (...)



    Como visto, o desfecho a ser dado ao processo de aposentadoria não foi tratado na decisão agravada, nem poderia, quando o pleito liminar foi acolhido, tão só para determinar, com base no princípio da duração razoável do processo e sem explicitar o desfecho, a apreciação do pedido em 30 dias. 



    Isto posto, nego provimento ao agravo interno”. (eDOC 18, grifo nosso)



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que não perfazem juízo definitivo de mérito não ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    No caso, verifica-se que a decisão impugnada não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o apelo extremo é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, trago precedentes deste Tribunal:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Arrecadação. Competência. Recurso interposto contra acórdão que manteve o deferimento de medida liminar. Súmula 735/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula 735/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1521884 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11.12.2024, grifo nosso)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. INCLUSÃO DE TARIFAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.397.121 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.02.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE E EXCESSO DE REGULAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. A Corte de origem entendeu, a partir da análise dos fatos e da interpretação da legislação aplicável à espécie, que o regime especial de fiscalização estabelecido na Lei estadual 13.711/2011 e no Decreto estadual 48.494/2011 não estabeleceu forma indireta de cobrança de tributo. Impossibilidade de revisão dessas conclusões na via extraordinária. Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.303.966 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.01.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.344.234 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.02.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente